Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
SÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Auto Posto MB Ltda., Leila Aparecida G. Ramalho e Francisco Wilami Marques Ramalho contra decisão (Id 84617727 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, processo 0702092-03.2021.8.07.0001, opostos à execução de título extrajudicial, processo 0738401-57.2020.8.07.0001, movida, em desfavor deles pelo Banco de Brasília S.A. – BRB. Segundo o pronunciamento judicial recorrido, a rejeição do pleito decorreu do fato de não haver “nos autos da execução garantia suficiente que justifique a medida. Com efeito, foi deferida a penhora do imóvel indicado pelo executado nos autos da execução (ID84537923), todavia ainda não foi realizada a avaliação do bem e ainda não se sabe o valor da dívida atualizada com o credor fiduciário, ou seja, não é possível aferir, neste momento, a eficácia da penhora”. Em razões recursais (Id 23774562), os recorrentes sustentam, em suma, que ofertaram bem imóvel à penhora, com o fito de garantir suficientemente o juízo, o qual foi aceito pelo credor, assim como deferida e realizada a constrição judicial. Assinalam que o efeito suspensivo vindicado não impede atos de substituição, reforço ou redução de penhora, segundo a previsão do § 5o do artigo 919 do CPC. Destacam a existência dos requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo visado, diante da previsão normativa de regência, bem como da possibilidade de dano, consistente no “bloqueio dos ativos financeiros bancários, o que se qualifica como danoso gravame à saúde financeira dos embargantes e ainda, pode gerar o não pagamento das suas obrigações sociais, sobretudo folha de pagamento, fornecedores, encargos tributários, consumo de energia e água, situações pontualmente veiculadas na peça inaugural, assim, podendo fazer ruir toda a atividade da primeira Agravante se alguma medida constritiva for tomada”. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento para suspender os atos constritivos no Processo de Execução até a sentença final da ação de Embargos à Execução. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23773290 e 23773291, respectivamente. A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão unipessoal desta relatoria (Id 24526799). A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso (Id 24592096), pugnando pelo seu desprovimento. A parte agravada celebrou acordo com os agravantes sobre o objeto da execução e o apresentaram para homologação pelo i. juízo a quo e comunicaram esta relatoria para conhecimento (Ids 25515284, 25515285 e 25515286). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos 0738401-57.2020.8.07.0001) no PJe, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo juízo a quo no dia 11/5/2021, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC nos seguintes termos: Vê-se no ID91220280 que a parte autora apresentou acordo extrajudicial entabulado com a parte requerida, esta desacompanhada de advogado, postulando a homologação do acordo e a extinção do feito. Houve citação conforme se observa no ID78842699, 78842696 e 81974986. Ora, a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil. Em outro cotejo, embora haja previsão legal de suspensão do processo por convenção entre as partes "durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação" (art. 922 do CPC), vê-se dos autos que não há pedido neste sentido, não podendo este Juízo se mover além do Princípio da Inércia. De toda sorte, sabe-se que para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, é necessário que o credor seja detentor de título de obrigação líquida, certa e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil) e, por exigibilidade da obrigação, entende-se que o devedor deve estar em mora (art. 786 do CPC). Ademais, sabe-se que o credor “não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação” (art. 788, caput, do CPC). Ora, tendo havido acordo entre as partes, vê-se que não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação, razão pela qual o presente feito deve ser extinto. Pelos motivos expostos, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Pelo Princípio da Causalidade, custas finais pela requerida. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito, diretamente por esta relatoria em consulta processual, surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)